Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-92.2022.8.11.0014
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000737-92.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOILSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 327.760.471-34 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS PROVENIENTES DO TITULAR ANTERIOR - SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

2. Entretanto, verifico que o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da demandada, na medida em que deixou de demonstrar que foi realizada a solicitação de troca de titularidade de unidade consumidora.

3. Assim, não há prova de que o reclamante ou o atual morador tenha buscado os meios de atendimento disponibilizados pela concessionária para solicitar o serviço pretendido.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, para manter a liminar concedida na ação e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, sob o fundamento de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de maneira irregular, posto que o débito cobrado era responsabilidade da antiga moradora.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a unidade consumidora informada na petição inicial permanece ligada em nome
de Fabiana Paula Rosa
da Rocha, e que não foi solicitada pela moradora o desligamento ou a troca de titularidade. Logo, não houve irregularidade na suspensão de fornecimento do serviço de energia elétrica por débitos da UC. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023